Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA.

A responsabilidade pelo longo tempo despendido com a tramitação do feito e demora na citação não pode ser atribuída ao exequente, mas debitada à morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário, consoante súmula 106 do c. STJ. Assim, o despacho do juiz que ordenou a citação interrompeu a prescrição, não havendo que se falar em desídia da parte exequente.